Tribunal: TJDFT
Processo: 0010044-10.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. LIBERDADE. GRAVIDADE DO CRIME. RÉU FORAGIDO POR DOIS ANOS.
1. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. Ademais, só se declara nulidade mediante comprovação de prejuízo, consoante art. 563 do mesmo diploma legal.
2. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na prova da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente.
3. Diante da possibilidade da presença da qualificadora do motivo fútil, cabe ao Tribunal do Júri, em cada caso, decidir se há configuração ou não dessa qualificadora, consoante orientação do STJ (AgRg no AREsp 1128138/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).
4. Não é cabível o exame aprofundado do conjunto probatório, antes de ser submetida a questão ao Conselho de Sentença.
5. Verificada a persistência da necessidade da prisão preventiva, ela deve ser mantida após a sentença de pronúncia.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.